Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715749-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANDREZZA FERREIRA BARBOSA MORESCO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTRO contra decisão de ID 184778445 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANDREZZA FERREIRA BARBOSA MORESCO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há necessidade de suspensão do processo, por força da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; que a taxa Selic tem aplicação após a data de 14/2/2017; que a incidência da Taxa Selic no âmbito distrital se ratificou com a Lei Complementar n. 943/2018. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o retorno dos autos à instância de origem para aguardar o desfecho do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ou com a definição dos critérios de correção do débito, incidindo a taxa Selic a partir de 14/2/2017. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, determinou a suspensão de descontos previdenciários incidentes sobre gratificação, bem como a restituição valores retidos. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. A e. 6a Turma Cível tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.” (Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). Quanto ao índice de correção monetária incidente, o acórdão que resolveu a questão por ocasião da fase de conhecimento definiu que: a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Dessa forma, o próprio título executivo judicial delimitou que a atualização monetária deve observar o INPC até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir da qual incide a Taxa Selic. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora